Tribunal: TJES
Processo: 5021557-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021557-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DERLI PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CUMULAÇÃO DE ENSINO REGULAR E CURSOS PROFISSIONALIZANTES. CÔMPUTO DE HORAS EXCEDENTES A 4 HORAS DIÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que, nos autos da execução penal, reconheceu a remição de pena por estudo, mas limitou o cômputo das horas estudadas ao máximo de 4 (quatro) horas diárias, desconsiderando atividades educacionais concomitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o cômputo, para fins de remição de pena, das horas de estudo que excedem o limite médio de 4 (quatro) horas diárias, quando o apenado frequenta simultaneamente ensino regular e cursos profissionalizantes, devidamente comprovados por atestados oficiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remição da pena por estudo, prevista no art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização do apenado.

4. A limitação legal de 12 (doze) horas de estudo divididas em, no mínimo, 3 (três) dias não impede o cômputo de horas excedentes, quando efetivamente comprovadas e realizadas de forma concomitante em atividades educacionais distintas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara a remição pelo estudo à remição pelo trabalho, admitindo o cômputo de horas excedentes, em observância ao princípio da isonomia.

6. A desconsideração das horas de cursos profissionalizantes regularmente ofertados e certificados pela administração penitenciária configura afronta à finalidade ressocializadora da execução penal e transfere indevidamente ao apenado eventual falha administrativa.

7. Comprovada a frequência e o aproveitamento em ensino fundamental e cursos profissionalizantes, presume-se a compatibilidade fática dos horários, devendo ser computada a totalidade da carga horária efetivamente cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. É admissível o cômputo, para fins de remição de pena, das horas de estudo que excedem a média de 4 horas diárias, quando decorrentes da cumulação de ensino regular e cursos profissionalizantes regularmente comprovados; 2. A remição pelo estudo deve observar o princípio da isonomia em relação à remição pelo trabalho, admitindo-se o cômputo de horas excedentes quando efetivamente cumpridas; 3. A interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal deve privilegiar a finalidade ressocializadora da pena e o esforço concreto do apenado na sua reintegração social.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 126, caput e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 461.047/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 14.08.2020; STF, HC nº 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19.06.2018, DJe 31.07.2018; STJ, HC nº 462.464/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.09.2018, DJe 28.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5020793-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

AGRAVADO:
ANGELO GOMES DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto por
DERLI PEREIRA DE ARAUJO

contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES
, que, nos autos da execução de nº 2000807-08.2024.8.08.0014, reconheceu a remição de pena por estudo, contudo, limitou o cômputo das horas a 4 (quatro) horas diárias.

Em suas razões recursais (mov. 70.1, id 17461875), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
a apenada realizou cursos profissionalizantes e atividades educacionais simultâneas, somando horas de estudo efetivo que foram desconsideradas pelo juízo de origem; e
(ii)
o tempo de estudo excedente a 4 (quatro) horas diárias deve ser computado para fins de remição, em isonomia à remição pelo trabalho, que permite o cômputo de horas extras.

Em sede de contrarrazões (mov. 80.1, id 17461875), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se de forma favorável à defesa.

O Magistrado realizou juízo negativo de retratação (mov. 83.1, id 17461876).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17542058, opinou pelo

conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem. O cerne da questão submetida a este Egrégio Tribunal diz respeito à possibilidade de cômputo, para fins de remição de pena, de horas de estudo que excedam o limite de 4 (quatro) horas diárias, quando o apenado exerce atividades educacionais concomitantes (ensino regular e cursos profissionalizantes).

Compulsando os autos, constata-se situação fática incontroversa, devidamente comprovada pelos atestados de estudo emitidos pela Diretora do Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), no sentido de que a reeducanda frequentou o Ensino Fundamental (7ª e 8ª etapas) nos meses de dezembro de 2024 e de fevereiro a maio de 2025, totalizando 324 (trezentas e vinte e quatro) horas de estudo.

Além disso, participou de cursos profissionalizantes no âmbito do programa Mulheres Mil, tendo concluído o curso de Maquiadora, no mês de dezembro de 2024, com carga horária de 48 (quarenta e oito) horas, e o curso de Costureira Industrial, no período de fevereiro a abril de 2025, com carga horária de 160 (cento e sessenta) horas, perfazendo o total de 208 (duzentas e oito) horas em cursos profissionalizantes.

O Juízo da Execução, em interpretação literal do art. 126, § 1º, I, da LEP, entendeu que a soma das atividades resultaria em 8 (oito) horas diárias, o que violaria o dispositivo legal que prevê a divisão das 12 (doze) horas em, no mínimo, 3 (três) dias (média de 4h/dia). Assim, declarou remidos apenas 27 (vinte e sete) dias, desprezando as horas dos cursos profissionalizantes que coincidiram com o ensino regular.

Acerca do tema, sabe-se que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) estabelece em seu artigo 126 o seguinte:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...)

Embora a letra da lei estabeleça um divisor mínimo de 3 (três) dias para cada 12 (doze) horas, a interpretação teleológica e sistemática do instituto da remição, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, impõe uma visão mais ampla, focada na ressocialização.

Não se mostra razoável que o Estado, a quem incumbe o dever de ofertar meios de recuperação ao apenado, disponibilize cursos, permita que a interna os frequente, inclusive com a emissão de atestados pela própria administração penitenciária comprovando a carga horária e a frequência, e, posteriormente, o Poder Judiciário desconsidere esse esforço efetivo para fins de abatimento da pena.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se por equiparar, nesse aspecto, a remição pelo estudo à remição pelo trabalho. Assim como ocorre no labor, em que se admite o cômputo de horas extras, excedentes à jornada regular, para fins de remição, impõe-se, à luz do princípio da isonomia, a aplicação do mesmo raciocínio às atividades educacionais.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art. 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. 2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.º, do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias. 3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.). Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018). 4.
O inciso II do art. 126 da Lei de Execuções Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia). T
odavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho.
A
mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias.
(...) 6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho. 7. Ordem de habeas corpus concedida para que a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I, do § 1.º, do art. 126, da Lei de Execução Penal.

(HC n. 461.047/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 14/8/2020.)
(grifei)

No caso concreto, a agravante demonstrou dedicação ímpar, acumulando o ensino fundamental regular com a qualificação profissional em “Maquiadora” e “Costureira Industrial”. Os atestados de eventos 46.1 e 48.1 comprovam a efetiva frequência e aproveitamento.

Descartar as horas dedicadas aos cursos profissionalizantes seria punir a reeducanda por buscar, de forma intensa, sua reintegração social, além de transferir a ela uma eventual falha de organização administrativa do cárcere, o que é vedado, conforme bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça.

Portanto, o cálculo da remição deve considerar a totalidade das horas estudadas, independentemente se, somadas, ultrapassaram 4 (quatro) horas diárias, desde que haja compatibilidade fática de horários, o que se presume pelos atestados oficiais, e efetivo cumprimento.

Assim, deve-se somar a carga horária do Ensino Fundamental (324 horas) com a carga horária dos Cursos Profissionalizantes (208 horas), totalizando 532 (quinhentos e trinta e duas) horas de estudo.

Aplicando-se a regra prevista no art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, que estabelece a remição de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de estudo, chega-se ao montante aproximado de 44 (quarenta e quatro) dias de remição. Todavia, a decisão recorrida reconheceu apenas 27 (vinte e sete) dias, razão pela qual a agravante faz jus ao cômputo integral do tempo efetivamente despendido nas atividades educacionais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DA
R
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para determinar ao Juízo da Execução que proceda ao novo cálculo de remição da pena de
DERLI PEREIRA DE ARAUJO
, computando-se a integralidade das horas de estudo comprovadas nos autos (incluindo as excedentes a 4 horas diárias decorrentes da cumulação de ensino regular e cursos profissionalizantes), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto